Tribunal: TJMT
Processo: 1007461-73.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007461-73.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (EMBARGANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1007461-73.2021.8.11.0006

interposto no
Recurso de
Agravo Interno
de
mesma numeração
–
Cáceres

Embargante:

André Givago Schaedler Pacheco

Embargada:

Oi S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAZÕES DO EMBARGOS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
– VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTS. 1.022 E 1.023, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Quando as razões esposadas no embargos de declaração não guardam relação com os fundamentos do v. acórdão, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto n
os arts. 1.022 e 1.023, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1007461-73.2021.8.11.0006

interposto no
Recurso de
Agravo Interno
de
mesma numeração
–
Cáceres

Embargante:

André Givago Schaedler Pacheco

Embargada:

Oi S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
André Givago Schaedler Pacheco
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno n.
1007461-73.2021.8.11.0006
apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega, em suma, a existência de processo judicial de suspensão da habilitação profissional, sem trânsito em julgado.
Defende que protocolou petição requerendo a decretação da nulidade da decisão anterior.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 128108665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1007461-73.2021.8.11.0006

interposto no
Recurso de
Agravo Interno
de
mesma numeração
–
Cáceres

Embargante:

André Givago Schaedler Pacheco

Embargada:

Oi S.A.

V O T O

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que o embargos não merece ser conhecido.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

In casu
, basta uma simples análise das razões recursais para verificar que o embargante deixou de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão embargada.

Para melhor compreensão, transcrevo na íntegra os fundamentos do embargos, vejamos:

“1.Em Preliminar ao Mérito:

1.1 Fulcro no artigo 5, do CPC; comunica a existência de processo judicial de suspensão da habilitação -sem trânsito em julgado.

Douto Julgador; fulcro no artigo 106 do CPC; o procurador afirma que inexistiu decisão liminar de suspensão do exercício profissional O procurador tem direito a perícia dos autos, fulcro nos artigos 195 e 464 do CPC.

Anexa documento; de interposição de recurso.

A nomeação do juiz do processo ad hoc; está devidamente impugnada com os demais fundamentos jurídicos; fulcro no artigo 93, inciso X, e artigo 5, incisos XXXVI, LV e LVII.

Nos termos do artigo 139 do CPC; Vossa Excelência tem o dever de compulsar aqueles autos; e verificar a inexistência de trânsito em julgado; tendo em vista a notícia de fato processual criminoso, artigo 13 do CP.

Nos termos do artigo 42 do CPC; e o cumprimento do artigo 5 do CPC; pelo litigante; o processo deve seguir tramitando.

Consiste em conhecimento raso que em eventual improcedência do recurso; existe outras instâncias e ações autônomas de impugnação.

2.No Mérito:

Existe petição requerendo a decretação da nulidade da decisão anterior protocolada; fulcro em nulidade da decisão disponibilizada.

O procurador noticia a tempos; soluções alhures a CRF 88, artigo 37; a todos seus processos que tramitam e tramitaram na 2 Vara Cível de Cáceres (MT).

Requer a atribuição de efeitos modificativos, artigo 1022, inciso II do CPC e a adoção das medidas do artigo 195 do CPC.

Requer vista ao parquet.”
(id. 126733673)

Desse modo, d
enota-se do embargos de declaração que o embargante não impugnou especificadamente os fundamentos do v. acórdão, que negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão monocrática deste Relator, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita requerido no recurso de apelação que interpôs.

Sobre o tema Cassio Scarpinella Bueno esclarece:

“O recurso deve infirmar as razões fundantes da decisão recorrida. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”...”
(in Novo Código de Processo Civil Anotado, São Paulo, Saraiva, 2015)

À vista disso, resta evidente que as razões constantes no embargos de declaração encontram-se dissociadas dos fundamentos existentes no acordão guerreado, conforme determinam os arts. 1.022 e 1.023, do CPC, o que impede seu conhecimento, vez que fere o princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. O embargante direciona sua argumentação quanto ao preenchimento do requisito previsto no art. 541, parágrafo único, do CPC/1973, referente ao cotejamento analítico para a comprovação da divergência jurisprudencial. No entanto, esse assunto não foi objeto de discussão no decisum embargado.

2.
As razões constantes dos Embargos de Declaração encontram-se divorciadas dos fundamentos existentes no acórdão embargado, fato esse que, consoante a jurisprudência do STJ, importa em não conhecimento do recurso por infringência ao princípio basilar da dialeticidade
.

3. Embargos de Declaração não conhecidos.”
(STJ, EDcl no REsp n. 1729063 SP 2018/0041836-6, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.03.2019 – negritei)

No mesmo sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A incongruência entre os argumentos do embargante e aquilo que o acórdão embargado decidiu conduzem, inexoravelmente, ao não conhecimento dos declaratórios.

É devida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos embargos protelatórios.”
(RED n. 1046936-96.2019.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.09.2021 - negritei)

À vista disso, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o embargos de declaração não guarda qualquer relação com os fundamentos do v. acórdão, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso, ante a violação ao disposto nos arts. 1.022 e 1.023, do CPC.

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022